Tribunal: CARF
Processo: 10880.957716/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.957716/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.905 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não se vislumbra cerceamento de direito de defesa quando o contribuinte
manifesta perfeito entendimento da acusação fiscal, dela se defendendo em sua
inteireza, nas duas instâncias recursais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM
ANOS ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos
de anos anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos
anos-calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo
utilizado como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica
contagem de decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e
certeza do crédito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
CÔMPUTO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
ANTERIORMENTE
E
NÃO
HOMOLOGADAS.
SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.957716/2009-12
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.905 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957716/2009-12

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e de decadência para, no mérito, dar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente)
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou “Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 53, acompanhado de “Análise de
crédito” (e-fls. 55/57), que homologou parcialmente Declarações de Compensação (DComps)
que se utilizaram de direito creditório pertinente a saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de
2002. O Contribuinte foi cientificado em 15/07/2009 (e-fls. 58).
3.

Irresignado, em 14/08/2009, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 59/71), aduzindo, em síntese, que
3.1.

não pode a Fiscalização, valendo-se da presunção de fé pública que lhe é inerente,
sem se atentar para a realidade dos fatos, imputar infração inexistente, transferindo
indevidamente ao contribuinte o árduo ônus da prova de rechaçar exigência infundada, valendo
ressaltar que o ônus da prova, em instância administrativa, é do Fisco.
3.2.

A estimativa compensada no valor de R$ 309.041,59, referente agosto/2002, está
pendente de julgamento. A primeira no valor de R$ 264.578,12 está no CARF e a segunda no
valor de R$ 44.463,47 sequer foi analisada pela RFB.
3.3.

No tocante ao IR-Fonte, esclarece e atesta que o valor total do imposto retido no
ano-base 2002 é exatamente aquele informado na DComp, a saber, R$ 640.680,36.
3.3.1.
A propósito, está realizando um levantamento de toda a documentação
comprobatória do imposto retido, entrando em contato com seus clientes, obtendo cópias das
notas fiscais/fatura de prestação de serviços emitidas, bem como notas de recebimento e extratos
bancários. Já conseguiu levantar provas inequívocas de que, em pelos menos cinco casos, os
valores foram efetivamente retidos pela fonte pagadora.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.905 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957716/2009-12

3.3.2.
O extrato bancário da época, um para cada nota fiscal relacionada, comprova que
o valor referente às notas fiscais relacionadas ingressou no caixa da empresa líquido do IRRF, o
que demonstra, sem qualquer dúvida, que o cliente procedeu ao pagamento com o desconto e
retenção do imposto de renda na fonte.
3.4.

O procedimento adotado pelo Fiscal foi absolutamente extemporâneo e incorreto,
pois simplesmente ignorou o fato de já se ter operado a decadência do direito de lançar relativo
ao ano de 2002, pois já decorridos mais de 6 anos.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 03-066.362 - 4a Turma da DRJ/BSB, proferido em sessão de 25/02/2015 (e-fls.
200/208), de que se cientificou o Contribuinte em 17/07/2015 (e-fls. 235), cuja ementa e acórdão
foram vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ/CSLL.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido e certo
do sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO. IR-FONTE. NECESSIDADE DO
COMPROVANTE DA RETENÇÃO EMITIDO PELA FONTE PAGADORA E
COMPROVAÇÃO
DO
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa jurídica se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora e comprovado o
oferecimento à tributação das receitas correspondentes à retenção.
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
COM
SALDO
NEGATIVO
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
No caso, o crédito provém de saldo negativo de IRPJ resultante de pagamento a maior de
estimativas quitadas em períodos anteriores, que está sendo utilizado em compensação
no período atual. Para tanto, não há como se furtar do levantamento do valor do imposto
devido ao final do ano em que foram quitadas as estimativas, mesmo que não seja mais
possível o lançamento de eventual diferença apurada na verificação.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.905 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957716/2009-12

O mesmo raciocínio se aplica quando foi homologado tacitamente o lançamento de
crédito tributário de IRPJ/CSLL relativo ao período que originou o saldo negativo, em
consonância com o disposto no art. 150, parágrafos 1o e 4o do CTN.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Acórdão
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer o crédito de
saldo negativo IRPJ, ano-base de 2002, no valor de R$ 44.463,47”.
5.

Irresignado, em 20/08/2015 (e-fls. 324), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 237/258), em que, sinteticamente, repisa as razões expendidas em sede de
Impugnação e agrega (i) que quanto ao acórdão recorrido, “[...] rechaça veementemente
alegação infundada, desprovida de qualquer evidência ou prova, pois todas as faturas emitidas, e
sobre as quais foi efetuada a retenção do IRRF que a autoridade administrativa não reconhece,
foram regularmente oferecidas à tributação pelo IRPJ”; e (ii) de modo inaugural, “[...]
cerceamento do direito de defesa do contribuinte, pois não bastasse não ser informado o número
da DCOMP que supostamente não foi homologada e a razão da suposta não homologação, o
despacho contém a expressão ‘DCOMP não homologada’, dando a entender que a estimativa em
questão, do mês de agosto/2002, no valor de R$ 309.041,59, teria sido quitada/compensada em
uma única DCOMP”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 235 e 324), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA
7.

Das alegações feitas pela Interessada em sede de Manifestação de
Inconformidade, repisadas em sede de Recurso Voluntário, nota-se que entendeu perfeitamente a
acusação fiscal, já em sede de contencioso de 1a instância.
7.1.

Quanto ao “[...] número da DCOMP que supostamente não foi homologada”,
assinalou que estas eram as de nos 00082.81562.060207.1.3.02-3468, com valor de estimativa
compensada de R$ 264.578,12; e 32676.08666.060207.1.3.03-5081, com valor de estimativa
compensada de R$ 44.463,47.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.905 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957716/2009-12

7.2.

Quanto à “[...] razão da suposta não homologação”, também as identificou: a
primeira, por se encontrar “[e]m julgamento da manifestação de inconformidade Conselho Adm.
de Recursos Fiscais – MF”; e a segunda, por se encontrar “[p]endente de homologação pela
Receita Federal”.
8.

Pelo exposto, por não se vislumbrar prejuízo à defesa do Contribuinte, eis que esta
foi manejada em sua inteireza em sedes de primeira e segunda instância recursais, não lhe assiste
razão ao aduzir que a “[...] motivação do ‘Despacho Decisório’ está equivocada, fazendo-o nulo
de pleno direito nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, por preterimento do
direito de defesa da recorrente”.
PRELIMINAR DE MÉRITO: DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR
SALDO APURADOS EM PERÍODOS JÁ HOMOLOGADOS TACITAMENTE
9.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de 1a instância:
“A Solução de Consulta Interna - SCI no 16 – Cosit, de 03/08/2012, esclarece que
é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do
crédito apurado pelo sujeito passivo. No caso sub examine, o crédito provém de
saldo negativo de IRPJ resultante de pagamento a maior de estimativas quitadas
em períodos anteriores, mediante compensações, que está sendo utilizado em
compensação no período atual. Para tanto, não há como se furtar do
levantamento do valor do imposto devido ao final do ano em que foram quitadas
as estimativas . . ., mesmo que não seja mais possível o lançamento de eventual
diferença apurada na verificação.
Continua aquela SCI dizendo que: ‘O mesmo raciocínio se aplica quando foi
homologado tacitamente o lançamento de crédito tributário de IRPJ relativo ao
período que originou o saldo negativo, em consonância com o disposto no art.
150, parágrafos 1o e 4o do CTN’.
(...)”.
10.

Esta é a posição tranquila deste Conselho, como se vê de julgado da 1a Turma da
CSRF:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM ANOS
ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA DE SALDO
NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de anos
anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos anos-calendário
pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo utilizado como direito
creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de decadência, vez
que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.905 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957716/2009-12

(...)” (Ac. no 9101-003.032, s. 09/08/2017, Rel. Cons. Andre Mendes de Moura).
11.

Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente ao aduzir que a “[...] autoridade
fiscal, quando da emissão do despacho decisório não estava mais autorizada a questionar a
composição do crédito tributário utilizado pela Requerente, uma vez que os valores de saldo
negativo por ela utilizados já estavam homologados, tendo-se operado a decadência do direito do
fisco”.
DCOMP OBJETO DE ANÁLISE EM OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO
12.

Sobre a matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL/IRPJ. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO.
(...)
Examinando-se os autos verifica-se de fato que o contribuinte declarou a
compensação da estimativa de agosto parte de R$ 264.578,126 e parte de R$
44.463,47 com crédito do saldo negativo da CSLL do ano-base 2001. Essas
compensações foram pleiteadas na Dcomp 00082.81562.0602.07.1.3.02-3468 e
32676.08666.060207.1.3.03-5081, respectivamente, sendo que a primeira não foi
homologada e encontra-se em recurso no CARF.
(...)
Portanto, referida estimativa cuja quitação (compensação) não foi homologada,
não se presta para compor o saldo negativo de 2002, pois não se considera
compensada (extinta) a estimativa, dada a iliquidez e incerteza do crédito do
sujeito passivo” (grifou-se).
13.

A título informativo, diga-se que a DComp em comento, transmitida com o fito de
compensar débito de estimativa de IRPJ de agosto/2002 com saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001, encontra-se em análise no âmbito do processo administrativo no
11831.001444/2003-57.
14.

Quanto ao mérito da questão posta a desate, no âmbito deste Conselho, editou-se a
Súmula CARF no 177, no mesmo sentido do entendimento atual do Fisco: “[e]stimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
15.

Pelo exposto, neste tópico, assiste razão ao Recorrente, ao aduzir que “[...] não é
admissível ou aceitável que a fiscalização da Receita Federal já a considere [compensação] não
homologada em caráter definitivo, desconsiderando completamente o valor da estimativa
compensada na composição do crédito sob análise”.

CONCLUSÃO
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.905 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957716/2009-12

16.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, afasto as preliminares de
nulidade e de decadência e, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital